Tribunal: TJDFT
Processo: 0734409-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734409-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Marilia Aparecida Rodrigues dos Reis Gallo Martinho Aparecido Gallo Agravado: João Silva Mesquita D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilia Aparecida Rodrigues dos Reis Gallo e Martinho Aparecido Gallo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0726419-17.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por MARILIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS GALLO, MARTINHO APARECIDO GALLO em desfavor de JOAO SILVA MESQUITA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 206316947, requer a parte autora a expedição de ofício à SUSEP para identificação de valores de propriedade do requerido. Decido. Indefiro o pedido, ante a ineficácia da medida pleiteada. A SUSEP não tem a custódia de bens ou informações que possam ajudar o autor a satisfazer o débito na presente demanda. Conforme consta do acórdão n. 1765649, deste e. TJDFT, "A SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores.". Ainda neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. EXPROPRIÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. DEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. VOCAÇÃO DA ENTIDADE INDIVIDUALIZADA. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DA ENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não tem entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas, tornando inviável que seja desvirtuada de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1798749, 07338295620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Suspendo o feito por 06 meses. Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para que informe o atual andamento do processo n. 0752729-73.2022.8.07. 0016, em trâmite na 5a Vara de Família de Brasília/DF, em relação ao qual ouve determinação de penhora no rosto dos autos, conforme decisão de id. 202171461. Ficam as partes intimadas.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63047513), em síntese, que não obtiveram sucesso em relação às diligências prévias com o intuito de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao devedor. Argumentam que é necessária a expedição de ofícios às entidades de previdência privada para que procedam à pesquisa na busca de bens pertencentes ao devedor, em respeito ao princípio da cooperação. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à SUSEP, com a requisição de informações a respeito do devedor, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63047517 e Id. 63047518). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o teor ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição de informações referentes às quantias depositadas em conta de previdência privada. Inicialmente convém observar que eventual ofício endereçado à SUSEP, ou mesmo a realização de pesquisa por meio de sistema digital, tem como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor e as respectivas quantias depositadas para que, em seguida, seja procedida à penhora do respectivo saldo. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens não suscetíveis de penhora os valores dos proventos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados para essa finalidade, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. A regra é a de que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente a penhora é admitida nos casos previstos pela regra estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1013883, 20160020351249AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 17/05/2017, p. 504-513) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, publicado no DJE: 05/04/2016, p. 407-415) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. A faculdade de resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência privada não afasta a natureza alimentar do saldo existente naquele fundo, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados, como complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 840029, 20140020249258AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/01/2015. p. 659) (Ressalvam-se os grifos) Diante da impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada, não subsistem razões para o deferimento da pretendida requisição de informação à SUSEP. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator